Tribunal: TJES
Processo: 0022297-91.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Extravio de bagagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022297-91.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA

APELADO: SERGIO VIEIRA PONTES e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – EXTRAVIO DE BAGAGEM – DANOS MATERIAIS – REDUÇÃO – DANOS MORAIS
IN RE IPSA
– MINORAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Fundamenta-se a pretensão recursal em enriquecimento sem causa dos apelados, em razão da indenização fixada a título de dano material, bem como em desproporcionalidade dos danos morais arbitrados para a compensação da esfera extrapatrimonial dos recorridos.

2.

De fato, embora correta a r. sentença em relação à aplicação das normas internacionais (Convenção de Montreal e Varsóvia quanto aos danos materiais) e do CDC (em relação aos danos morais e sua quantificação) ao caso concreto, tem-se que considerou equivocadamente a r. sentença como extraviadas ambas as bagagens (e respectivos pertencentes), assim com desprezou os critérios balizadores do arbitramento da compensação devida a título de danos morais e seus princípios informadores.

3.

Efetivamente, em relação aos danos materiais, embora acertadamente reconhecida a indenização nos limites deduzidos (pedido expressamente limitado a R$ 5.000,00 por bagagem), houve apenas um extravio de bagagem, com perda de itens declarados na inicial, restando a outra bagagem, de outro lado, restituída aos consumidores, sem perda de seus itens, não havendo, entretanto, nem mesmo foto de tal bagagem, nota fiscal ou orçamento para cálculo da aventada avaria, pelo que há de ser reduzida a indenização material, sob pena de inegável enriquecimento sem causa, ao valor de R$ 5.000,00 (segunda bagagem extraviada, com perda da própria bagagem e de todos os pertences elencados na inicial).

4.
Quanto aos danos morais, inegável a sua ocorrência
in re ipsa
no caso em tela, com perda/extravio de uma das bagagens e restituição da outra com 11 (onze) dias de atraso, em inegável e grave prejuízo à viagem programada pelos apelados, fato grave que concretamente inibiu
o pleno gozo da
viagem internacional, causando situação de constrangimento, abalo, privação, angústia, apreensão e toda gama de males que acompanha o ocorrido.

5.
Contudo, considerando o próprio valor da viagem informado pelos apelados fora de aproximadamente R$ 20.000,00 e a capacidade socioeconômica que igualmente relatam nos autos (técnicos de informática e de enfermagem), tem-se como razoável e proporcional, atendidas as balizas para fixação do arbitramento (gravidade do caso, extensão do prejuízo, porte econômico e condição socioeconômica das partes), as quantias de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada apelado, no total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) devido pela apelante a título de compensação por danos morais.

6
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0022297-91.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA

APELADO: SERGIO VIEIRA PONTES, TATIANA LIMA ESTEVES PONTES

Advogado do(a) APELANTE: JULIA VIEIRA DE CASTRO LINS - ES27112-A

Advogado do(a) APELADO: RENACHEILA DOS SANTOS SOARES - ES18488
Advogado do(a) APELADO: RENACHEILA DOS SANTOS SOARES - ES18488

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de
apelação cível interposta
por

TAP – TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A.

em face da
r.
sentença de fls.
119/122,
que
julgou parcialmente procedente a
demanda de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
SÉRGIO VIEIRA PONTES
e
TATIANA LIMA ESTEVES PONTES
, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.000,00 pelos bens pertinentes a cada uma das duas bagagens extraviadas, bem como de compensação por danos morais na quantia de R$ 20.000,00 para cada autor.

Condenou, ainda, a ora apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 127/141), a apelante aduz, em
suma
, que: (i) não caracterizado dano moral em razão de uma das bagagens ter sido devolvida da forma mais breve possível; (ii) não fora comprovado o dano material reclamado, já que inexiste anexação de fotos da inutilização da mala, assim como ausente declaração prévia dos bens ou respectivas notas fiscais, importando a fixação de indenização, sem a juntada de documentação comprobatório do efetivo prejuízo, em enriquecimento sem causa dos apelados; (iii) a Convenção que rege o transporte aéreo internacional inibe qualquer tipo de indenização punitiva, exemplar ou de qualquer natureza que não compensatória, de modo que a fixação de valor de R$ 20.000,00 para cada autor, além de desproporcional e exorbitante, viola tal disposição normativa.

Requer, por isso, o provimento do recurso de apelação para julgar-se improcedente a demanda autoral ou, subsidiariamente, para que seja julgado improcedente o pedido de reparação material, com minoração do
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais.

Contrarrazões em fls. 147/154, em que os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso de apelação, em razão de: (i) ter sido extraviada a primeira mala por 11 (onze) dias, sendo então devolvida aos apelados totalmente avariada, permanecendo desaparecida a segunda mala, fazendo jus, por isso, à reparação material comandada; (ii) a viagem adequadamente planejada fora indevidamente obstada pela ausência da bagagem (a segunda jamais devolvida), com necessidade de comparecimentos no aeroporto por numerosos dias consecutivos, com perda de relevante tempo em filas e preenchimento de formulários, arruinando-se viagem que teve custo aproximado de R$ 20.000,00, exorbitante para os apelados que possuem profissões de nível médio (técnicos de informática e de enfermagem).

Pois bem.

P
reenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos d
e
admissibilidade, passo à análise d
as
razões
do recurso de apelação
.

Fundamenta-se a pretensão recursal em enriquecimento sem causa dos apelados, em razão da indenização fixada a título de dano material, bem como em desproporcionalidade dos danos morais arbitrados para a compensação da esfera extrapatrimonial dos recorridos.

Assiste parcial razão à apelante.

De fato, embora correta a r. sentença em relação à aplicação das normas internacionais (Convenção de Montreal e Varsóvia quanto aos danos materiais) e do CDC (em relação aos danos morais e sua quantificação) ao caso concreto, tem-se que considerou equivocadamente como extraviadas ambas as bagagens (e respectivos pertencentes), assim como desprezou os critérios balizadores do arbitramento da compensação devida a título de danos morais e seus princípios informadores.

Efetivamente, em relação aos danos materiais, embora acertadamente reconhecida a indenização nos limites deduzidos (pedido expressamente limitado a R$ 5.000,00 por bagagem), houve apenas um extravio de bagagem, com perda de itens declarados na inicial, restando a outra bagagem, de outro lado, restituída aos consumidores, sem perda de seus itens, não havendo, entretanto, nem mesmo foto de tal bagagem, nota fiscal ou orçamento para cálculo da aventada avaria, pelo que há de ser reduzida a indenização material, sob pena de inegável enriquecimento sem causa, ao valor de R$ 5.000,00 (segunda bagagem extraviada, com perda da própria bagagem [mala] e de todos os pertences elencados na inicial).

Quanto aos danos morais, inegável a sua ocorrência
in re ipsa
no caso em tela, com perda/extravio de uma das bagagens e restituição da outra com 11 (onze) dias de atraso, em inegável e grave prejuízo à viagem programada pelos apelados, fato grave que concretamente inibiu
o pleno gozo da
viagem internacional, causando situação de constrangimento, abalo, privação, angústia, apreensão e toda gama de males que acompanha o ocorrido.

Contudo, considerando o próprio valor da viagem informado pelos apelados fora de aproximadamente R$ 20.000,00 e a capacidade socioeconômica que igualmente relatam nos autos (técnicos de informática e de enfermagem), tem-se como razoável e proporcional, atendidas as balizas para fixação do arbitramento (gravidade do caso, extensão do prejuízo, porte econômico e condição socioeconômica das partes), a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada apelado, no total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) devido pela apelante a título de compensação por danos morais.

Confira-se nesse mesmo sentido:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. 1. A empresa aérea deve ressarcir o prejuízo material decorrente de extravio de bagagem. O valor estimado de R$ 3.516,17 (três mil, quinhentos e dezesseis reais e dezessete centavos) corresponde aos elementos fáticos retratados nos autos, em consonância como conteúdo da bagagem declarado após o extravio. Empresa aérea que sequer faz menção à eventual declaração de conteúdo ou de valor de bagagem solicitada antes do embarque. Pedido de indenização por danos matérias procedente. 2. Indubitável o dano moral ocasionado por extravio de bagagem. 3. O valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não é exorbitante. R. sentença mantida na íntegra. Recurso de apelação não provido.(TJ-SP 10047913120168260132 SP 1004791-31.2016.8.26.0132, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 16/04/2018, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO - EXTRAVIO DE BAGAGEM - QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA COMPANHIA AÉREA. 1. A empresa aérea responde pela indenização de danos materiais e morais experimentados objetivamente pelos passageiros decorrente do extravio de sua bagagem. 2. Não existem critérios fixos para a quantificação do dano moral, devendo o órgão julgador ater-se às peculiaridades de cada caso concreto, de modo que a reparação seja estabelecida em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento sem causa. Assim, não há necessidade de alterar o quantum indenizatório no caso concreto, em face da razoável quantia, fixada por esta Corte Superior em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 261.339/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 24/11/2015)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS PRECEITOS LEGAIS DITOS VIOLADOS. VALOR DANO MORAL FIXADO EM PARÂMETRO RAZOÁVEL E EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. NÃO PROVIMENTO. 1. Não prequestionados os preceitos legais ditos violados, tem aplicação a Súmula 282 do STF. A ausência de prequestionamento impede o pronunciamento desta Corte sobre a matéria tratada nos dispositivos legais citados pela parte, pois não foi atendido pressuposto específico de conhecimento do recurso especial. 2. As conclusões do acórdão local acerca da ilicitude da recorrente e dos danos dela advindos, estão coligidas a partir dos elementos fáticos constantes dos autos, portanto, ainda que fosse possível ultrapassar a Súmula 282/STF, o exame da insurgência recursal esbarraria no enunciado da Súmula 7/STJ. 3. O valor arbitrado a título de dano moral não extrapolou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade a justificar a intervenção desta Corte, que, em casos similares, manteve valores fixados no mesmo patamar. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento. (EDcl no AREsp 368.355/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 20/06/2014) – R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Assim, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,
para reformar parcial
mente
a r. sentença recorrida, reduzindo a indenização por danos materiais para o valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
e a compensação por danos morais para o valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
para cada apelad
o
.

Redistribuem-se e redimensionam-se as verbas sucumbenciais, pelo que condeno ambas as partes ao pagamento de custas proporcionais, bem como condeno as partes apelante e apelados em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação aos apelados, em virtude da concessão da gratuidade da justiça na origem (fl. 104 dos autos).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a r. sentença recorrida, reduzindo a indenização por danos materiais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a compensação por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada apelado.